Tribunal: TJES
Processo: 5025322-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025322-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTUR CAMPAGNOLI JUNIOR
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. CAUSA DE PEDIR SEMELHANTE. PEDIDOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025322-60.2023.8.08.0024

Recorrente: ARTUR CAMPAGNOLI JUNIOR

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARTUR CAMPAGNOLI JUNIOR
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o processo foi extinto em virtude de litispendência com os autos nº 5025315-68.2023.8.08.0024;
c)
que naqueles autos a causa de pedir da repetição do indébito é o imposto de renda e nos presentes autos é a contribuição previdenciária;
d)
que não há litispendência.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, verifico que a razão assiste ao recorrente, explico.

Diz-se litispendência a existência de duas lides que possuam partes, pedido e causa de pedir idênticas, conforme dita o art. 337, §2º do CPC.

No presente caso, embora os autos nº 5025315-68.2023.8.08.0024 apresentem as mesmas partes que a presente lide, o pedido é diferente, pois naqueles o pedido é de restituição do valor de indébito referente ao imposto de renda deduzido da quantia recebida pelo julgamento dos autos de nº 0025463-34.2004.8.08.0024, quando nos presentes o pedido é da repetição de indébito da contribuição previdenciária.

Assim, como o pedido é diferente, não há que se falar em litispendência, pelo que a sentença merece reforma, a fim de que seja oportunizado o prosseguimento do feito.

Em detida análise dos autos entendo ser necessário destacar a eventual existência de ilegitimidade da parte recorrida, uma vez que a escritura de inventário que designou o recorrente Artur Campagnoli Júnior como inventariante realizou a partilha de todos os bens que estavam ali dispostos.

Dessa forma, ao que tudo indica, o recorrente não possui legitimidade para ingressar com a presente demanda em nome do espólio como inventariante, matéria que poderá ser apreciada pelo douto Magistrado em momento oportuno.

Outrossim, considerando a íntima relação entre os presentes autos e a ação tombada sob o nº 5025315-68.2023.8.08.0024, que inclusive gerou a sentença reformada, deixo a análise da presente matéria ao MM. Magistrado que guiará a tramitação processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade do trâmite processual.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)